Tribunal: TJPA
Processo: 0812209-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812209-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELMO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ADALBERTO GUIMARAES NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. processual civil. agravo de instrumento. ação de imissão na posse. pedido de tutela de urgência. probabilidade do direito. posse injusta. reforma da decisão. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu liminar de imissão na posse.

II.

Questão em discussão

2.

Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para imissão dos agravantes na posse do imóvel.

III.

Razões de decidir

3.

Demonstrada a probabilidade do direito pela comprovação do domínio por meio de registro de compra e venda junto à matrícula do imóvel.

4.

A posse injusta pelos agravados foi caracterizada pela permanência no imóvel após a consolidação da propriedade e posterior alienação aos agravantes.

5.

Apesar de ação anterior discutindo a validade do leilão, o procedimento foi convertido em perdas e danos pela Justiça Federal, sem prejuízo à titularidade do agravante. A ocupação do imóvel pelos agravados, mesmo diante da arrematação por parte dos agravantes, caracteriza posse injusta.

6.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para deferir a liminar de imissão na posse, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória, com utilização de força policial, se necessário, além de multa diária de R$500,00, limitada a R$100.000,00.

Tese de julgamento
: A tutela de urgência em ação de imissão na posse é cabível quando comprovados o domínio do imóvel e a posse injusta exercida pelo ocupante, especialmente em casos de arrematação em leilão com registro de propriedade devidamente consolidado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELMO ALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse c/c pedido de tutela provisória (proc. nº 0848602-65.2018.8.14.0301), em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada em face de ADALBERTO GUIMARÃES NETO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito narrado na inicial, uma vez que o autor não apresentou elementos de prova suficientes que evidenciem a probabilidade do direito material, conforme abaixo minudenciado.

Com efeito, apesar de ser perceptível, através do cotejo dos documentos colacionados aos autos, que o imóvel objeto da presente demanda foi arrematado em leilão pela reclamante, tais documentos não são prova suficiente a embasar o pedido de tutela de urgência liminar para se determinar a desocupação imediata do bem e a imissão da parte autora na posse deste – tampouco são suficientes para se determinar ao réu, liminarmente, a obrigação de pagamento de aluguel indenizatório.

Ora, a parte autora aduz ser legítima proprietária do imóvel descrito na inicial e que tal bem estaria indevidamente na posse do requerido. Todavia, o doc. de ID. 90747953, bem como o doc. de id n° 5893152, (contrato da caixa), não faz qualquer menção à autora como proprietária integral do bem (apenas revela a averbação de consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, isto é, em nome da CEF).

Neste ponto, importante ressaltar que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel não confere o direito de propriedade, ou seja, não transfere o domínio, não sendo suficiente para amparar o pedido liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide, e tampouco é suficiente para se deferir o pedido alternativo de arbitramento de aluguel indenizatório, devendo as medidas pleiteadas serem decididas em sede de análise de mérito.

Desse modo, em que pese a parte autora afirmar a ocorrência de conduta inadequada por parte do réu, tal ilicitude não é passível de ser demonstrada em um juízo de cognição sumária apenas com base nos documentos até então juntados, pois a relação jurídica de direito material ainda é incerta, o que exige

prudência deste juízo antes de determinar-se qualquer medida.

Em outras palavras, não há, ainda, subsídios para a prolação de decisão judicial a fim de se determinar a expedição de mandado de imissão da autora na posse do imóvel em questão (o mesmo se estendendo ao pedido alternativo, conforme supra explanado). Somente após a devida instrução probatória é que será possível uma análise mais embasada para decisão prudente acerca dos pedidos autorais.

Sendo assim, os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não dão uma visão ampla do fato, exigindo o estabelecimento do contraditório e maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável que ao menos seja oportunizada a resposta da parte requerida para então poder-se examinar a questão com maiores subsídios e com melhores condições de emissão de conclusão mais equilibrada e pertinente.

Logo, à míngua do fumus boni iuris, deixo de analisar o periculum in mora.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos em lei, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência com fulcro no art. 300 do CPC/2015.”

Em suas razões recursais, o agravante defende que é legítimo proprietário do imóvel em questão, adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado em conformidade com a legislação aplicável, com todos os atos de transferência devidamente registrados no cartório competente.

Alega erro na decisão de primeira instância ao não considerar suficientes as provas apresentadas, como o contrato de compra e venda e a certidão de registro do imóvel. Sustenta que o magistrado de primeira instância incorreu em erro ao interpretar de forma equivocada os documentos apresentados, desconsiderando que a transferência de domínio já estava consolidada em seu favor. A decisão foi baseada na avaliação errônea de que os documentos apenas demonstrariam a titularidade do credor fiduciário (CEF) e não do agravante.

Argumenta que cumpriu os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo), mas que esses foram indevidamente desconsiderados. Defende que a posse atual pelo agravado é injusta e que a tutela seria necessária para evitar danos irreparáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar de imissão na posse.

Por meio da decisão de ID 21555463, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, decisão esta desafiada por recurso de Agravo Interno (ID 22109205).

No documento ID 21537655, os recorrentes formularam pedido de reanálise da liminar de imissão da posse.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A controvérsia nos autos consiste em avaliar a correção da decisão que indeferiu a liminar de imissão na posse do imóvel situado no Distrito de Icoaraci, na Rua Padre Júlio Maria, nº 385, Bairro Cruzeiro.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Especificamente na imissão na posse, que possui natureza petitória, é necessário demonstrar a titularidade do domínio sobre o bem e a posse injusta por parte do ocupante atual.

Nos autos de origem, o agravante alega ter adquirido o imóvel da Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), apresentando como provas o contrato de aquisição por arrematação firmado com a Caixa Econômica Federal (ID 5893152 - Pág. 1-12 do processo de origem) e a certidão da matrícula do imóvel, atualizada até 31/10/2016, cuja última averbação refere-se à alienação fiduciária em desfavor dos réus, ora agravados (ID 5893175 - Pág. 4 do feito de origem).

Em decisão inicial, o Magistrado da 14ª Vara Cível e Empresarial indeferiu a tutela de urgência, alegando ausência de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito do agravante. O processo seguiu com apresentação de contestação e réplica, além de redistribuição para a 4ª Vara Cível e Empresarial. Posteriormente, os agravantes renovaram o pedido de liminar, argumentando que estão privados de usufruir do imóvel mesmo pagando regularmente as parcelas do financiamento, enquanto os agravados ocupam o bem desde 1999 sem qualquer contraprestação, caracterizando enriquecimento sem causa e posse injusta.

A decisão agravada, que ora se analisa, entendeu que os documentos apresentados, como o contrato com a Caixa Econômica Federal e a averbação de consolidação da propriedade, não confirmam a titularidade integral do imóvel pelos agravantes. Além disso, apontou a ausência de provas suficientes para demonstrar a ilicitude ou irregularidade da posse exercida pelos agravados.

Contudo, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar a plausibilidade de seu direito, anexando cópia da certidão de Registro de Imóveis datada de 12 de abril de 2023, comprovando a aquisição da propriedade. Consta no documento que, em
11/12/2002
, houve cessão de direitos e assunção de dívida entre a Caixa Econômica Federal e a EMGEA, sendo o bem arrematado em
03/06/2003
e posteriormente vendido aos agravantes em
19/10/2016
(ID 90747957 - Pág. 3 do feito de origem)

Por outro lado, as alegações contrárias dos agravados não apresentam fundamentos relevantes.

É verdade que os recorridos ajuizaram ação na Justiça Federal (proc. nº 1001828-90.2017.4.01.3900) buscando a anulação do leilão extrajudicial. Contudo, conforme consta nos autos, essa demanda foi sentenciada em 28/11/2018, com julgamento parcialmente procedente. O Juízo Federal condenou a Caixa Econômica Federal a devolver os valores pagos pelo agravado em decorrência do contrato de financiamento do imóvel em questão. Transcrevo, a seguir, a parte dispositiva da sentença:

Posto isso, não me resta outra vereda a trilhar, senão acolher parte do pedido j (devolução das prestações pagas pelo autor), em virtude de a parte autora não ter sido notificada para o leilão extrajudicial, de sorte que ficou comprovada a nulidade do procedimento.

Por todas essas razões, com arrimo no art. 487, I, do CPC, julgo prejudicados os pedidos liminares “a”, “b” e “c” e o pedido de mérito “i”, e procedente em parte o pedido “j”, para condenar a Caixa Econômica Federal a devolver todos os valores pagos pela parte autora em razão do Contrato nº 1197200017777 (Id. 5741333).

Adicionalmente, em consulta ao sistema PJe da Justiça Federal, verifica-se que a sentença foi mantida pela 11ª Turma do TRF da 1ª Região em acórdão proferido em 26/03/2024, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por força do disposto no artigo 26 da Lei nº. 9.514/97 é inconteste a obrigatoriedade de notificação pessoal do devedor para purgar o débito, possibilitando-se a comunicação ficta apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do mesmo.

2. Não efetivada a purgação da mora no prazo de quinze dias, a contar da data da intimação pessoal válida, a ser promovida por solicitação do Oficial do Cartório ou pelo correio mediante aviso de recebimento, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão (Lei nº. 9.514/97, art. 26, §3º).

3. O art. 27, §2º da Lei nº. 9.514/97 determina que o devedor seja comunicado das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

4. A ausência de notificação pessoal do devedor para purgar a mora, bem como para comunicar as datas, horários e locais dos leilões, gera a nulidade da execução extrajudicial do imóvel e consequentemente o dever de indenizar pelos danos eventualmente causados.

5. Mantida a sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e condenou a Caixa Econômica Federal a devolver o valor pago pelo autor em razão do Contrato nº 1197200017777.

6. Apelação desprovida.

7. Ônus sucumbenciais invertidos. Condenação da CEF ao pagamento da verba honorária, cujo montante deve ser fixado em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Dessa forma, verifica-se que, embora a Justiça Federal tenha reconhecido a nulidade do procedimento de expropriação do imóvel, a questão foi resolvida por meio de conversão em perdas e danos, não tendo sido alterada a titularidade da propriedade adquirida pelo ora agravante. Importante frisar que o acórdão transitou em julgado, considerando que o processo está na fase de cumprimento de sentença.

No que tange à alegação de má-fé apresentada em contrarrazões, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo de origem, considerando que a decisão agravada não enfrentou esse tema.

Ademais, ainda que o agravado sustente que o agravante não realizou o pagamento integral do imóvel, tal alegação não é suficiente para justificar a permanência dos agravados no bem. Isso porque o verdadeiro credor da obrigação é a Caixa Econômica Federal, detentora do contrato de financiamento. Em caso de inadimplemento, caberá à instituição financeira adotar as medidas legais cabíveis para a retomada do imóvel, não conferindo, entretanto, qualquer legitimidade à posse exercida pelos agravados.

Ressalto a relevância social da matéria, especialmente no que tange à desocupação do imóvel. Todavia, no estágio atual do processo, não há elementos que justifiquem o impedimento da imissão na posse pelo comprador, que já quitou o valor da arrematação e financiou o imóvel. Permitir que o agravado permaneça no bem, mesmo diante dessas circunstâncias, caracteriza posse injusta.

Diante do exposto, considerando que o agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar de imissão na posse do imóvel.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide. Determino que os agravados desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com o uso de força policial, se necessário, além da incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025